Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESERVA DE LOUNGE PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO ESPAÇO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), a título de indenização por danos materiais, e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente esclarece que o restaurante possui quatro espaços disponíveis para atendimento: Salão para eventos, Adega, Lounge e Jardim. Afirma que houve falha no ar-condicionado do Lounge, o que impossibilitou o uso do espaço. Disse que foi oferecido um local alternativo para a realização do evento, mas que a autora recusou a proposta. Assevera que a falha no ar-condicionado pode ser considerada um caso fortuito, pois é um evento imprevisível e inevitável. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo devidamente recolhidos (ID. 61636394/61636395). Contrarrazões apresentadas (ID. 61636398).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise do cabimento de indenizações pelos danos morais e materiais alegados pela autora/recorrida.
6. Em síntese, narra a autora que realizou reserva do lounge da requerida para celebrar seu aniversário. Afirma que compareceu ao estabelecimento da ré, no dia da reserva, e se deparou com a informação de que o lounge estaria fechado para manutenção e não seria possível ter acesso ao local. Disse que se sentiu constrangida perante os convidados e desrespeitada pelo réu, tendo em vista que no ato da reserva afirmou seu interesse na reserva do lounge. Diante disso, ingressou com a presente ação em busca de indenização por danos materiais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais.
7. No caso, a parte autora pleiteou o ressarcimento por danos materiais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), e para tanto juntou recibo correspondente a serviço de maquiagem, escova e cílios realizados em Ro.ma Instituto Profissionalizante (ID. 61636320). Afirmou que passou o dia no salão, gastou com maquiagem, acessórios, cabelereiro. Dessa forma, a sentença consignou que a situação suportada pela parte autora evidenciava o prejuízo material e moral suportado.
8. Entretanto, o pedido da recorrida pelo ressarcimento por danos materiais não encontra respaldo porquanto não tem relação com os fatos destes autos. Os artigos 402 e 403, do Código Civil trazem os critérios para ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso, a recorrida não comprovou que as despesas com maquiagem, acessórios, cabeleireiro teriam nexo de causalidade com a falha na prestação de serviços da recorrida. Sendo assim, não é razoável determinar que a empresa ré restitua os referidos valores. Além disso, supõe-se que o serviço que a autora contratou de maquiagem, escova e cílios foi devidamente prestado, não havendo que se falar em restituição. Portanto, a condenação em danos materiais, por esse título, é indevida e deve ser afastada.
9. Em relação ao dano moral, nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. No caso analisado, o despreparo da empresa requerida com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente porque deveria ter comunicado previamente à autora acerca da impossibilidade de uso do espaço reservado. Restou caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da ré, cuja responsabilidade é atribuída com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. É importante ressaltar que a autora criou expectativas que o aniversário seria comemorado no espaço, e somente ao chegar ao local foi informada que o lugar reservado não poderia ser utilizado, o que a motivou a desistir da comemoração. Em que pese a recorrente alegar que foi oferecido local alternativo para realização do evento, não juntou qualquer prova da alegação. Além disso, não se sustenta a alegação que a falha no ar-condicionado do lounge foi um caso fortuito e imprevisível, pois a autora narrou que, assim que chegou ao local, foi informada de que o espaço não poderia ser utilizado. Tal situação demonstra que a ré tinha conhecimento da impossibilidade de uso do espaço, mas não comunicou a autora previamente.
10. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direto. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, bem assim os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do “quantum debeatur”, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) foi fixado adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e excluir a condenação por danos materiais.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.